Tribunal: TJDFT
Processo: 0738403-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AMORTIZAÇÃO. LEI N. 8.088/90. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos apresentados pelas partes, nem a rebater todos os seus argumentos, se há fundamentação suficiente para pronunciar a decisão.
3. Se o acórdão expõe as razões que ensejaram o provimento parcial do recurso, não há se falar em vício de omissão, impondo-se a rejeição dos aclaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.